Tribunal: TJDFT
Processo: 0713094-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. REVELIA DA RÉ. NÃO OCORRÊNCIA. CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA. MÉRITO. CONTRATO DE CORRETAGEM. REMUNERAÇÃO. ART. 725 DO CÓDIGO CIVIL. ÊXITO DA MEDIAÇÃO OU ARREPENDIMENTO DAS PARTES. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em revelia quando a parte ré apresenta contestação dentro do prazo estipulado no edital de citação.

2. O contrato de corretagem se caracteriza quando uma pessoa, não ligada a outra em virtude de mandato, de prestação de serviços ou por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para a segunda um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas (art. 722 Código Civil).

3. A remuneração do contrato de corretagem, salvo disposição diversa entre as partes, se dá quando alcançado o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda quando este não se efetivar em virtude de arrependimento das partes

4. Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, no caso, que a compra e venda do imóvel da ré se efetivou pela sua mediação, impõe-se a improcedência do pedido.

5. Apelação conhecida e não provida.